Tribunal: TJMT
Processo: 1016342-52.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016342-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), DIONATAN JOSE HENRICH - CPF: 053.091.811-05 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), DIONATAN JOSE HENRICH - CPF: 053.091.811-05 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), VICTOR HENRICH GASPARETO - CPF: 073.599.481-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 147, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, 129, § 9º E 333 DA DECRETO LEI Nº 2.848/40 E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, visto que o paciente possui registros anteriores por vários crimes, o que configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública,
portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Dionatan José Henrich
, apontando como autoridade coatora a Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, em 16-06-2024, pela prática, em tese, do delito de posse ilegal de arma de fogo, ameaça, resistência, desobediência e lesão corporal. Na audiência de apresentação, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, mesmo sendo réu primário.

Relata ainda que de acordo com o boletim de ocorrência, após desentendimento familiar, o paciente teria ameaçado e agredido fisicamente seu sobrinho, sendo detido em via pública. Após a detenção, os policiais deslocaram até a zona rural e no interior da residência do beneficiário, apreenderam duas armas tipo espingardas e uma arma tipo pistola, os quais estavam depositadas na residência.

Aduz que o paciente nega a autoria dos fatos imputados, afirmando que as armas apreendidas eram do seu falecido pai, os quais ficaram na propriedade rural desde o seu falecimento e que havia solicitado aos policiais que deixasse as armas, sem oferecer qualquer vantagem, pois se tratava de herança.

Sustenta que a decisão proferida não apresenta fundamentos idôneos a justificar a medida adotada e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), não havendo que se falar em decretação da medida para garantir a ordem pública, visto que não há elementos que indiquem riscos à ordem pública, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal.

Argumenta que não há qualquer gravidade no crime em tese cometido pelo Paciente
, há tão somente uma tentativa de dar finalidade diversa ao instituto das prisões cautelares, usando-as como forma de prevenção geral característica da prisão-pena
.

Sustenta ainda que o paciente é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo arrimo de família que reside na Comarca e que não há intensão de voltar a delinquir, sendo suficiente a aplicação de uma ou mais das medidas previstas no art. 319, CPP.

Com essas razões, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando a decisão no julgamento do mérito. (Id. 219937650). Juntou documento. (Id. 219937652).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 221176199). Informações juntadas (Id. 216972685).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“
EMENTA: Artigo 147, 163, parágrafo único, IV, 129, § 9º e 333 da DECRETO LEI nº 2.848/40 e Artigo 14 da LEI nº 10.826/2003. MÉRITO. Habeas corpus. Pedido de liminar. Inadmissibilidade. Medida emergencial sem previsão legal específica, criada pela jurisprudência. Necessidade de demonstração inequívoca da urgência, relevância e necessidade da medida. Análise superficial. Confusão entre pedido liminar e mérito do writ. Decisão fundamentada da autoridade coatora. Manutenção da custódia cautelar. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Insuficiência de elementos para evidenciar constrangimento ilegal. Necessidade de informações do Juízo de origem e parecer ministerial. Denegação da ordem. PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”
(Id. 223257155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Dionatan José Henrich
, apontando como autoridade coatora a Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Extrai-se da decisão os seguintes fatos:

“...Da leitura do auto prisional, verifica-se o estado de flagrância do autuado DIONATAN JOSE HENRICH, visto que foi perseguido e encontrado logo após, em relação ao delito de lesão corporal, ameaça e dano qualificado (art. 302, III, CPP); e estava cometendo a infração, em relação aos delitos de porte de arma e munições e corrupção ativa (art. 302, I, CPP), sendo, desta forma, legal a prisão e a detenção.

Ainda, o flagrante encontra-se em ordem, foi respeitado o procedimento (art. 304, CPP) e entregue ao autuado a respectiva nota de culpa (art. 306, §2º, CPP), não se vislumbrando nulidades que possam ensejar o relaxamento da prisão (art. 310, I, CPP).

Assim, a homologação é medida de rigor.

DA SITUAÇÃO PRISIONAL

Em atenção ao pedido do Ministério Público neste momento, passo, então, a analisar a viabilidade de decretação da segregação cautelar do autuado, conforme preconiza o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Imperativo salientar que, a decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter subsidiário, apenas se dará nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em análise, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no art. 147 do CP, que prevê pena de 1 a 6 meses de detenção, ou multa; art. 163 do CP, que prevê pena de 1 a 6 meses de detenção, ou multa; art. 129, § 9°, do CP, que prevê pena de 3 meses a 3 anos de detenção; art. 333 do CP, que prevê pena de 2 a 12 anos de detenção, e multa; e art. 14 da Lei n. 10.826/03, que prevê pena de 2 a 4 anos de reclusão, e multa.

Somadas as penas máximas, se encontra preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que as penas extrapolam o patamar de 4 anos.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado estão demonstrados conforme o auto de prisão em flagrante delito (id. 159292753), boletim de ocorrência n. 2024.178761 (id. 159292765), termo de exibição e apreensão (id. 159292767), termo de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência (ids. 159292768 e 159292769), termo de declaração da vítima (id. 159292770), interrogatório em sede policial (id. 159292774), auto de exame de eficiência de arma de fogo (id. 159292785), relatório de investigação (id. 159292787) e termo de representação (id. 159292772).

Presentes os pressupostos e requisitos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar recebeu diversas ligações solicitando sua presença na área central, especificamente na esquina do Espaço Criança.

O solicitante, Victor, informou que seu tio, Dionatan, ora custodiado, sob influência de álcool, adentrou sem permissão em sua residência, iniciando uma discussão e agredindo-o fisicamente com socos e chutes. Relatou também que o custodiado estava armado com uma pistola, o que o levou a fugir para a casa de sua namorada por temor à sua vida.

Descontente, o custodiado danificou sua motocicleta.

Outrossim, Victor relatou que o custodiado é considerado perigoso, anda sempre armado e possui diversas passagens pela polícia, incluindo tentativas de homicídio, ameaças e lesões corporais. Em conversa com a guarnição, a esposa do custodiado confirmou que ele anda armado, manifestando o desejo de se separar, mas temendo por sua vida e a de seu filho devido às violências praticadas por ele.

Em continuidade, a polícia realizou buscas pela cidade e localizou o custodiado em frente ao estabelecimento Skinao.

O custodiado tentou evadir-se, mas se desequilibrou e colidiu com uma motocicleta em trânsito. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas na caminhonete foram localizadas 10 munições intactas calibre 9mm.

Questionado sobre a arma de fogo, o custodiado, visivelmente alterado e irônico, afirmou que havia deixado a arma em sua residência.

Os policiais se deslocaram até a residência, onde encontraram duas espingardas, a pistola mencionada e diversas munições. O custodiado declarou não possuir registros das armas e tentou subornar os policiais.

Diante dos fatos narrados, verifica-se que o autuado mantinha em sua posse três armas de fogo e uma expressiva quantidade de munições.

Ademais, existem investigações em curso contra ele por furto e incêndio. As vítimas relataram a existência de episódios anteriores de violência, inclusive no ambiente doméstico, e destacaram que ele anda sempre armado, reforçando a sua periculosidade.

Ainda, a quantidade de armas e munições em posse do custodiado leva a crer que possui fácil acesso a tais itens e pode vir a adquiri-los novamente, seja para reforçar as ameaças que vem praticando (em tese), seja para concretizá-las.

O perigo gerado pelo estado de liberdade é patente, mesmo ele sendo primário, diante do risco concreto de reiteração delitiva, tendo que já é investigado em outros três procedimentos e, agora, veio novamente a incorrer, em tese, em várias práticas delitivas (ameaça, lesão, dano, porte de arma e corrupção), em uma única oportunidade e ainda usando de violência e ameaça contra pessoas
.

Todos esses elementos indicam que, se o autuado permanecer solto, poderá a vir praticar atos mais graves contra as vítimas, razão pela qual a presunção de não culpabilidade deve ceder espaço para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Além disso, as vítimas encontram-se atemorizadas, só tendo relatado alguns fatos após a detenção do autuado, o que demonstra o medo de retaliações. Há, portanto, um risco concreto de que o custodiado influencie negativamente na apuração dos atos, tornando-se necessária sua prisão também para a conveniência da instrução criminal.

Ressalta-se que a prisão preventiva se revela, portanto, necessária para a garantia da ordem pública, a segurança das vítimas e a adequada condução do processo criminal.

No mais, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para evitar a prática de novos crimes como os aqui relatados ou interferência na produção da prova oral, nem mesmo a monitoração eletrônica.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória). Os incisos II e III não são aplicáveis, pois nem todos os crimes se relacionam a lugares ou pessoas específicas.

Os incisos VI e VII não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público e porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semi-imputável.

Ainda, quanto à monitoração eletrônica (inciso VII), ressalte-se que não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir que ele praticasse novas condutas, até mesmo porque há relatos de atos violentos em contexto de violência doméstica e, portanto, mesmo que ele permanecesse na própria casa, ele poderia novamente vir a praticá-las.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta:

A)
HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado DIONATAN JOSE HENRICH
, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento no artigo 302, incisos I e III, do Código de Processo Penal; e

B)
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado DIONATAN JOSE HENRICH
, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, o que faço com fundamento nos artigos 310, inciso II; e 311 a 313, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE
o competente mandado de prisão do autuado
DIONATAN JOSE HENRICH
.”
(Id. 219937652 – pág. 78 a 82).

Observa-se que a autoridade acoimada de coatora fundamentou de forma adequada a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando a materialidade dos crimes praticados (ameaça, lesão, dano, porte de arma e corrupção), os indícios de autoria delitiva, além do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente possui outros registros criminais em andamento, circunstâncias que, aparentemente, demonstram a necessidade da medida segregatícia.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dionatan José Henrich.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024